Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2°, DO CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela embargante não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a competência para a deliberação a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV , alínea "a", e XXXV, ambos da Constituição Federal, como é elementar. Em virtude dessas peculiaridades, admite-se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do ato administrativo que explicita, em sua causa de pedir, a existência de um rol de ilegalidades que teriam provocado a invalidade alegada na causa de pedir.
6. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 6.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para a configuração do alegado caráter protelatório dos embargos.
7. Embargos de conhecidos e desprovidos.